Tribunal: TJDFT
Processo: 0000746-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E TENTATIVA DE EXTORSÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Improcede o pedido de absolvição por insuficiência de provas e de aplicação do princípio in dubio pro reo, pois as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos fatos delitivos descritos na denúncia.
2. A medida de segurança de internação é aplicável, por ser a medida pertinente ao que, por doença mental, era ao tempo da ação inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
3. Absolvição imprópria mantida. Recurso conhecido e não provido.